Tribunal: TJES
Processo: 5000053-69.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-69.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SIMONE CRISTINA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, respeitosamente acompanho o voto de divergência, considerando que, apesar de, em regra, não haver repercussão de reflexos de ordem moral derivados de rescisões de contrato, o colega sentenciante pontuou situações e elementos indicativos da ocorrência do dano, especificamente no caso dos autos, extrapolando aquilo que denominamos "mero aborrecimento".

Vejamos, pois, os trechos que abaixo destaco:

"[...].

Acrescento que o município de Ibatiba/ES se trata de local interiorano, em que os consumidores, na maioria das vezes, não tem acesso a órgãos de proteção adequados (Procon, Ministério Público do Consumidor, etc), sendo comum a realização de eventos de venda de produtos, como foi o caso apresentado nos autos. Em tais ocasiões, aos interessados não é permitido o contato com profissional capacitado a entender as cláusulas contratuais, havendo enorme pressão dos vendedores para que o termo seja assinado.

Tais pontos, somados a pouca instrução dos consumidores locais e a autossuficiência da empresa Requerida, que possui profissionais com técnicas de venda e convencimento, acabam por prejudicar o correto entendimento dos contratos assinados.

Com isso deve ocorrer o imediato cancelamento do contrato firmado entre as partes, uma vez que padece de vício insanável. Deverá ocorrer, igualmente, a imediata devolução dos valores pagos pela Requerente, uma vez que o caso é exceção a hipótese de desistência, havendo irregularidade na assinatura do termo.

Por fim, entendo que é caso de indenização por danos morais, uma vez que
os elementos apresentados nos autos dão plena ideia de que o consumidor foi prejudicado, diante de ato ilícito praticado por representantes da empresa Requerida, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada, sem que todas as explicações necessárias fossem corretamente prestadas
.

No mais, ao compulsar os sistemas judiciais desta Comarca,
observo que pelos menos seis demandas semelhantes foram iniciadas, todas com pedidos iguais e dando conta da atuação contrária do direito do consumidor dos empregados da Requerida de nome “Whaves Thony” e “Gutemberg”
.

[...]."

Assim, tendo sido a indenização por danos morais fixada dentro da proporcionalidade e razoabilidade (R$4.000,00), acompanho o voto divergente, para negar provimento ao recurso, condenando a parte recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto da eminente Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, por entender presente situação configuradora dos danos morais, arbitrados pelo juízo "a quo" arbitrou em R$ 4.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando bem salientou o douto Juízo "a quo" ao registrar que "é caso de indenização por danos morais, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ideia de que o consumidor foi prejudicado, diante de ato ilícito praticado por representantes da empresa Requerida, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada, sem que todas as explicações necessárias fossem corretamente prestadas.", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Cito o julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSÓRCIO DANO MORAL REDUÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, não é irrisória e nem excessiva. A condenação a título de danos morais encontra-se em patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios arbitrados em plena consonância com os parâmetros constantes no §2º do art. 85 do CPC. R. sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP Apelação nº 1000299-35.2016.8.26.0022 Voto nº 30.125. São Paulo, 22 de novembro de 2018. ROBERTO MAC CRACKEN RELATOR)

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

Portanto, com a devida vênia a douta e ínclita Relatora,
voto no sentido de negar provimento ao recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)
.
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que tempestivo e com preparo certificado,
CONHEÇO
do recurso.

Em síntese, a autora pretendeu a rescisão de contrato por vício de consentimento, na medida em que foi informada de que se trataria de disponibilização de crédito para compra de imóvel, contudo, se tratava, em verdade, de um consórcio e que, portanto, teria que aguardar a “contemplação”; devolução do valor já quitado e indenização por danos morais.

Na origem, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento definitivo do contrato entre as partes, devolução do valor pago pela autora, no montante de
R$ 15.849,20 (quinze mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

e fixada indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais causados.

A recorrente afirma, resumidamente, que não há o dever de restituir, bem como que inexistentes danos morais.

Quanto à primeira insurgência, argumenta que não comercializa cotas contempladas, o que é vedado pelo Banco Central do Brasil, estando tal informação constante da cláusula 43 das condições gerais do contrato e nos demais documentos assinados pelo recorrido, razão pela qual não há base fática para alegação de que as informações foram insuficientes.

Destaca que, caso mantida a condenação, a taxa de administração deve ser abatida do valor a ser ressarcido. O mesmo quanto ao valor do seguro mensal.

Sustenta que a cláusula penal (10% sobre o valor a ser restituído) foi devidamente incluída no contrato, devendo também ser abatida do montante a ser restituído.

Quanto aos danos morais, sustenta descabimento, na medida em que a recorrida teve acesso ao contrato e certamente teria lido suas cláusulas antes de assinar, de modo que não há razão para afirmar ter sido prejudicada.

Pois bem
.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos no que concerne a determinação do cancelamento do contrato, porquanto sopesadas adequadamente as provas produzidas na instrução, concluindo que houve, de fato, vício no consentimento da recorrida, que não foi suficientemente esclarecida a respeito da natureza da contratação, o que foi demonstrado através da oitiva de testemunhas, documentos, áudios, mensagens e uma ata notarial.

Quanto aos pedidos de abatimento da taxa administrativa, seguro mensal e cláusula penal, entendo que não assiste razão à recorrente, na medida em que não se trata de hipótese de desistência da contratação, mas de cancelamento do contrato firmado entre as partes por vício de consentimento, o que afasta a incidência e manutenção das cláusulas em questão.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. I - Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa, art. 145 do CC. II -
Configurado o dolo do representante do consórcio, consistente na falsa promessa de rápida contemplação, deve ser anulado o negócio jurídico por vício de consentimento, o que enseja a devolução integral e imediata dos valores pagos
. III - Apelação desprovida.
(TJ-DF 20160110792305 DF 0022434-52.2016.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/08/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 310/353)

Quanto aos danos morais,
entendo que não se configuraram na lide em apreciação, porquanto não demonstrada situação que exorbite dos aborrecimentos ordinários da vida cotidiana, não demonstradas, portanto, lesões a direito de personalidade, razão pela qual merece reforma, somente neste ponto, a sentença proferida pelo juízo de piso. Nesse

sentido:

Processo civil. Apelações. Rescisão de contrato de consórcio. Violação ao dever de informação. Vício de vontade. Erro substancial. Anulabilidade do negócio jurídico. Restituição dos valores pagos. Dano moral não configurado. Recursos não providos. Se o motivo determinante do contrato é o fato de o autor ter sido informado, durante as tratativas, que o carro dele, mesmo estando financiado, seria aceito como lance em consórcio, tem-se que o comportamento superveniente do requerido ao rejeitar o veículo, vicia a manifestação de vontade de contratar, ensejando a anulação do negócio jurídico. É anulável o contrato de consórcio, quando a declaração de vontade emanou de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. É indevida a pretensão de incidência da multa e da taxa de administração previstas no contrato para o caso de desistência do consórcio, na hipótese em que a rescisão do negócio decorreu de decisão judicial por vício de consentimento causado pelo réu. O contrato de seguro de vida vinculado a contrato de consórcio anulado, por ser acessório, segue a mesma sorte do principal, devendo também ser anulado.
Os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. Mas, nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral, pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação
. Recursos não providos.
(TJ-RO - AC: 70049576220168220005 RO 7004957-62.2016.822.0005, Data de Julgamento: 03/07/2020)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para julgar improcedente o pedido relativo à fixação de indenização por danos morais
. No mais, mantida a sentença como proferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente proferido pelo Dr. Romilto Alves Vieira Junior (Relator designado).